Tribunal: TJDFT
Processo: 0739160-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739160-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA SCHNEIDER MENDES SILVA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A DESPACHO A parte Agravante, na petição de id. 42092608, informa o descumprimento da medida liminar deferida nos autos e requer a majoração do valor da multa aplicada. Antes de apreciar qualquer pedido de majoração de multa, intime-se a parte Agravada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe e comprove documentalmente nos autos o cumprimento da liminar deferida. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora